Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707291-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Clube Social da Unidade de Vizinhança N 1 Embargado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Clube Social da Unidade de Vizinhança N 1 contra o acordão que desconstituiu a sentença (Id. 60313168). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator